Tribunal: TJSP
Processo: 1044131-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. Cobrança de serviço em fatura de cartão de crédito. Reconhecimento da cobrança indevida. Reparação por danos morais. Cabimento. Situação que embora não tenha ensejada a inscrição do nome da consumidora no cadastro de devedores, não pode ser considerada como mero dissabor, pois o autor se viu privado de seus

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. Cobrança de serviço em fatura de cartão de crédito. Reconhecimento da cobrança indevida. Reparação por danos morais. Cabimento. Situação que embora não tenha ensejada a inscrição do nome da consumidora no cadastro de devedores, não pode ser considerada como mero dissabor, pois o autor se viu privado de seus recursos financeiros ao efetuar o pagamento de serviços não contratados. Majoração da indenização para R$10.000,00, corrigida e acrescida dos juros, nos termos da r. sentença. Reiteradas cobranças por serviço não contratado que somente cessaram após a concessão de liminar. Devolução em dobro do valor indevidamente cobrados. Possibilidade. Engano injustificável. Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ônus da sucumbência carreado integralmente ao banco.

Recurso do réu a que se nega provimento e do autor a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044131-76.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante KAIQUE TONI
PINHEIRO BORGES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
banco e deram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.439
APEL.No: 1044131-76.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Cláudia Longobardi Campama
APTES. E APDOS., reciprocamente: Kaique Toni Pinheiros Borges e Banco
Itaucard S/A.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação por danos morais. Cobrança de serviço em fatura de
cartão de crédito. Reconhecimento da cobrança indevida.
Reparação por danos morais. Cabimento. Situação que embora
não tenha ensejada a inscrição do nome da consumidora no
cadastro de devedores, não pode ser considerada como mero
dissabor, pois o autor se viu privado de seus recursos
financeiros ao efetuar o pagamento de serviços não
contratados. Majoração da indenização para R$10.000,00,
corrigida e acrescida dos juros, nos termos da r. sentença.
Reiteradas cobranças por serviço não contratado que somente
cessaram após a concessão de liminar. Devolução em dobro do
valor
indevidamente
cobrados.
Possibilidade.
Engano
injustificável. Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor. Ônus da sucumbência carreado integralmente
ao banco.
Recurso do réu a que se nega provimento e do autor a que se dá
provimento.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fl. 175/177, embargada e declarada à fl. 182, que julgou procedente a
ação para declarar inexigível a cobrança do serviço “Tembici” e condenou o banco
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00,
corrigidos e acrescidos dos juros de mora a partir do julgamento, assim como
dividiu o ônus sucumbencial entre as partes, fixando os honorários advocatícios
em R$1.500,00.
O banco pugna pelo afastamento da indenização por danos
morais, pois caracterizado mero inadimplemento contratual, que causou mero
aborrecimento, pois tão logo intimado providenciou o estorno dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidos. O autor, por sua vez, pede a restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados e a majoração da indenização por danos morais, assim
como o reconhecimento da sucumbência integral da instituição financeira.
Recebidos e processados, impugnados, os autos subiram a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Para melhor compreensão da controvérsia, os recursos
serão examinados conjuntamente.
Kaique Toni Pinheiros Borges ajuizou em face do Banco
Itaucard S/A. ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação
por danos morais, alegando a cobrança indevida em seu cartão de crédito de seis
parcelas no valor de R$333,35, denominada “Tembici Moradia”.
Deferida a liminar, foram suspensas as cobranças com o
estorno dos valores indevidamente cobrados, conforme se vislumbra das prova
dos autos.
De modo que ficou incontroverso para o processo que
houve a cobrança de indevida de parcelas de um serviço não contratado pelo
autor, caracterizando a falha na prestação do serviço bancário.
Diante de tal quadro, a conclusão a que se chega é a de que
MM. Juízo “a quo” deu adequado desfecho à causa, condenando a instituição
financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, comportando a r.
sentença adequação apenas quanto ao valor indenizatório arbitrado.
Embora não tenha havido a inscrição negativa do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, não se pode considerar como mero dissabor as reiteradas cobranças
realizadas na sua fatura de cartão de crédito por serviço não contrato.
A suspensão da cobrança e o respectivo estorno de valores
decorreu do cumprimento da liminar e não de mera liberalidade como sustentado
pelo banco.
Além disso, os fatos narrados, por si só, são suficientes a
ensejar a reparação pretendida, pois não houve somente a cobrança indevida,
como, também, o efetivo pagamento dos valores, privando o consumidor de seus
recursos financeiros.
Tocante ao “quantum” indenizatório é de se relevar que no
arbitramento da indenização devida pela reparação moral, o juiz deve relevar os
reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando
uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e punir, compreendendo
que não pode ser pequena, diminuta, que ao invés de punir sirva de incentivo ao
transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de outra parte,
não se constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa, de
todo vedado entre nós.
Daí por que se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização - sancionatória e educativa -, de maneira
que se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é
melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Feitos esses esclarecimentos, tem-se que é o caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, atualizado e com juros
de mora em consonância com a r. sentença.
Relativamente
aos
prejuízos
materiais,
impõe-se
a
devolução em dobro.
Ademais, a exegese do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, demonstra que o legislador quis proteger o
consumidor, sendo este o escopo teleológico da Lei 8.078/90, ao prescrever que o
consumidor tem direito à repetição do indébito, em dobro, quando cobrado em
quantia indevida.
De modo que, interpretar este artigo de forma diversa
implicaria em desatender a “ratio legis” da legislação consumerista, e beneficiar o
fornecedor, em evidente afronta ao propósito da inversão do ônus da prova, em
proveito do consumidor por juízo de mera equidade em obséquio à sua
reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência técnica.
A propósito, confira-se:
“ (...) a devolução simples do cobrado indevidamente é para
os casos de erros escusáveis dos contratos entre iguais,
dois civis ou dois empresários, e está prevista no CC/2002.
No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de
consumo é, em princípio injustificável, mesmo o baseado em
cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o
disposto no parágrafo único do art. 42. Cabe ao fornecedor
provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi
justificado”
(Comentários
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, por Cláudia Lima Marques, Antonio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, 2a d., 2006, p. 593).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, faz jus o autor à restituição, em dobro, do valor
cobrado indevidamente em seu cartão de crédito, consoante previsto no parágrafo
único do artigo 42 do CDC, uma vez que a conduta do banco não pode ser
considerada como justificável.
Diante de tal quadro, apenas o recurso do autor é acolhido
para majorar a indenização por danos morais e determinar a devolução em dobro
dos valores cobrados indevidamente, ressalvado o valor já estornado. O
acolhimento do recurso do autor impõe a condenação do banco, também, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15% do valor da condenação, observado o disposto no §2o e 11 do art. 85 do
CPC/15.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso do banco e dá-se
provimento ao recurso do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO